Tribunal: TCU
Processo: 019.262/2006-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4938/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos da prestação de contas ordinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR) relativa ao Exercício Financeiro de 2005. Considerando que a unidade técnica propõe levantar o sobrestamento dos presentes autos e reduzir o seu rol de responsáveis; Considerando que o rol de responsáveis constante destes autos não atende ao estipulado no art. 10 da IN-TCU 63/2010; Considerando que os processos sobrestantes ainda não possuem perspectivas para serem julgados; Considerando que o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal consagra o Princípio da Duração Razoável do Processo; Considerando que a decisão definitiva em processo de contas não é fato impeditivo para aplicação de multa ou imposição de débitos em outros processos, salvo se a matéria for examinada de forma expressa e conclusiva no respectivo processo de contas; Considerando que, em princípio, somente o responsável Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX) pode ser impactado pelas decisões que vierem a ser proferidas nos processos sobrestantes; Considerando, por fim, que existe a possibilidade de, no momento do julgamento das presentes contas, decidir-se pelo sobrestamento das contas do responsável mencionado no considerando anterior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos, determinado por meio do Acórdão 7430/2013-TCU-Segunda Câmara ; e b) com fundamento na IN-TCU 63/2010 e DN-TCU 178/2019, arrolar como responsáveis a priori nesta prestação de contas tão somente os dirigentes de nível estratégico da Universidade, a saber, o Reitor, o Vice-reitor e os Pró-reitores, sem prejuízo de incluir outros não relacionados inicialmente, nos termos da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 019.262/2006-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 004.033/2005-0 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 019.514/2005-9 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Alipio Santos Leal Neto (XXX.569.589-XX); Amadeu Bona Filho (XXX.216.579-XX); Carlos Augusto Moreira Junior (XXX.164.169-XX); Denise Maria Mansani Wolff (XXX.914.599-XX); Hamilton Costa Junior (XXX.489.909-XX); Hélio Hipólito Simiema (XXX.150.809-XX); José Borges Neto (XXX.930.709-XX); Júlio Cezar Martins (XXX.997.397-XX); Laryssa Martins Born (XXX.567.629-XX); Ligia Eliana Setenareski (XXX.506.959-XX); Luiz Alberto Machado (XXX.501.449-XX); Luiz Vamberto de Santana (XXX.124.109-XX); Lúcia Regina Assumpção Montanhini (XXX.336.059-XX); Marcos Augusto de Castro (XXX.247.649-XX); Maria Tarcisa Silva Bega (XXX.115.809-XX); Mauro Lacerda Santos Filho (XXX.035.739-XX); Márcia Helena Mendonça (XXX.528.579-XX); Nivaldo Eduardo Rizzi (XXX.706.879-XX); Rita de Cássia Lopes (XXX.327.999-XX); Rogerio Andrade Mulinari (XXX.006.459-XX); Serlei Maria Fischer Ranzi (XXX.540.859-XX); Silvia Helena Soares Schwab (XXX.467.579-XX); Silvio Rogério Correia de Freitas (XXX.241.419-XX); Valdo José Cavallet (XXX.797.119-XX); Vilson Kachel (XXX.259.209-XX); Zaki Akel Sobrinho (XXX.063.759-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.